Tribunal: TCU
Processo: 008.335/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de deliberação que conheceu e deu provimento parcial ao pedido de reexame apresentado pelo ora embargante, em vista do Acórdão 1.856/2020-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos por David Cardoso dos Santos em face do Acórdão 406/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, os embargos de declaração opostos por David Cardoso dos Santos, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente.